Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714537-58.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LINDOLFO LUCAS LINO E SILVA, BANCO BMG SA DECISÃO As partes BANCO BMG SA e LINDOLFO LUCAS LINO E SILVA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 56942482, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Tendo-se em conta a homologação do acordo entre os autores e o Banco BMG e considerando que não houve na sentença condenação direcionada ao Banco do Brasil, esclareça o embargante se tem interesse em aguardar o transcurso do prazo recursal quanto a decisão de ID 56658708, no prazo de 5 dias. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA